Tribunal: TJBA
Processo: 8113256-87.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8113256-87.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: REJANE DOS SANTOS SILVA Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MANUTENÇÃO DO REGISTRO DE DÉBITO INCONTROVERSO. LEGALIDADE. PLEITO DE EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO REJEITADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da autora, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central e de indenização por danos morais formulados em face de instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não determinar a exclusão do apontamento de 'prejuízo' no SCR/SISBACEN em razão da ausência de notificação específica da anotação, o que supostamente obstaria o exercício dos direitos de informação e retificação da consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexiste omissão no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o desfecho da lide. 4. O julgado assentou expressamente que a ausência de comunicação prévia sobre a inscrição no SCR configura falha no dever de informação, mas não autoriza a exclusão do registro de débito cuja existência e inadimplemento são incontroversos e legítimos. 5. A manutenção do registro de dívida real no SCR decorre de exercício regular de direito do credor e estrito cumprimento de dever regulamentar imposto pelo Banco Central do Brasil, inexistindo direito de correção ou exclusão de dados verídicos. 6. A discordância da parte com as conclusões do colegiado e a pretensão de reforma do julgado por via de rediscussão do mérito não encontram amparo na via estreita dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de notificação prévia sobre a inscrição de dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central caracteriza falha formal de informação, mas não autoriza a exclusão da anotação quando a existência e a regularidade do débito forem incontroversas. Dispositivos citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2º; Resolução BACEN nº 4.571/2017. Jurisprudências citados: TJBA, Apelação Cível nº 8169886-03.2024.8.05.0001, Relª. Desª. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 16/12/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8113256-87.2025.8.05.0001, em que figura como parte Embargante REJANE DOS SANTOS SILVA e como parte Embargada MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça